Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-96.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002371-96.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JILEUZA REIS VIEIRA - CPF: 535.280.181-00 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002371-96.2023.8.11.0044

Polo Ativo

JILEUZA REIS VIEIRA

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995 C.C. ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PROFESSOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO AUTORIZATIVA REVOGADA. POSSE
DA PARTE AUTORA POSTERIOR À REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

1.
Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que inexiste previsão legal para a percepção do adicional por tempo de serviço na legislação local, ao passo que as razões recursais se insurgem com base na Lei Complementar n. 24/1997
e no direito
adqu
irido pela servidora municipal.

2. Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

II – RAZÕES DE DECIDIR.

3
. Em que pese os fundamentos trazidos pela parte recorrente, a legislação local que previa a
incorporação de adicional por tempo de serviço, qual seja, a Lei Complementar n. 24/1997, se encontra revogada pela LC n. 35/2003, cujas disposição não fazem qualquer menção
ao referido adicional.

4
.
Ap
esar de se insurgir contra a sentença com base na tese de direito adquirido pela servidora,
ela
sequer fazia parte dos quadros do funcionalismo público municipal à época da revogação da LC n. 24/1997, tendo sido empossada
tão somente em 2011, conforme documentos acostados pela própria parte recorrente (id. 236718238).

5
.
Ainda
, a legislação
que rege a carreira dos profissionais da educação (LC n. 533/2008) também não possui qualquer previsão quanto ao pagamento de adicional por tempo de serviço, mas tão somente sobre o cômputo do tempo de serviço para fins de aposentadoria.

6. Cita-se: TR-MT, N.U 1002506-11.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024; TR-MT, N.U 1002320-85.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024.

7. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

III – DISPOSITIVO.

8
. Recurso conhecido e desprovido.

9
. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

10
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024